Tribunal: TJES
Processo: 5003192-87.2025.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003192-87.2025.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA LUCIA CAITANO DE SOUZA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. UTILIZAÇÃO REITERADA DO CRÉDITO POR MEIO DE SAQUES COMPLEMENTARES. AUSÊNCIA DE PROVA DE IRREGULARIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de nulidade contratual e inexistência de débito c/c restituição de valores e danos morais, proposta em face de instituição financeira, envolvendo contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável é válido ou se está maculado por vício de consentimento ou falha no dever de informação, especialmente diante da condição de pessoa idosa e analfabeta da consumidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A documentação constante dos autos evidencia que, após a contratação inicial em 2015, a consumidora realizou novos saques complementares (2019 e 2020), formalizados por Cédulas de Crédito Bancário e creditados diretamente em sua conta, o que demonstra ciência e gestão voluntária do limite de crédito disponível.

4. A utilização reiterada do serviço inviabiliza a alegação de desconhecimento da modalidade contratada, atraindo a incidência da boa-fé objetiva e a vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium).

5. A modalidade de “telesaque”, com disponibilização de numerário via TED, constitui funcionalidade própria do cartão consignado, inexistindo ilegalidade ou venda casada por si só, em casos de uso reiterado do serviço.

6. A sistemática de desconto mínimo (RMC), prevista na Lei nº 10.820/2003, não é ilegal nem gera dano moral quando a contratação é válida e há uso reiterado do limite, inexistindo ato ilícito apto a justificar restituição de indébito ou compensação extrapatrimonial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A utilização reiterada do limite do cartão de crédito consignado mediante saques complementares afasta a alegação de vício de consentimento e valida a contratação.

2. A modalidade de cartão consignado com reserva de margem consignável é legítima quando comprovada a ciência do consumidor e sua utilização efetiva e reiterada, inexistindo dever de indenizar ou de restituir valores.

3. A conduta de utilizar o crédito ao longo do tempo e posteriormente alegar nulidade formal configura comportamento contraditório, vedado pela boa-fé objetiva.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 422; Lei nº 10.820/2003; CDC, art. 6º, III.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-ES, AI 50181111120248080000, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 09.04.2025; TJ-ES, AC 00119290320208080011, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, j. 01.11.2024; TJ-PB, AC 08013189620258150201, Rel. Des. Onaldo Rocha de Queiroga, j. 18.11.2025; TJ-CE, AC 02006180820238060035, Rel. Des. Raimundo Nonato Silva Santos, j. 14.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
MARIA LUCIA CAITANO DE SOUZA
, inconformada com a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES, que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade Contratual e Inexistência de Débito c/c Restituição de Valores e Indenização por Dano Moral movida em face de
BANCO BMG S.A.
, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Condenou-se a parte autora em custas e honorários advocatícios, em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Todavia, suspensa a sua exigibilidade, vez que a parte é amparada pela justiça gratuita.

Em sede de contrarrazões, o Banco Apelado pugnou pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por
MARIA LUCIA CAITANO DE SOUZA
, inconformada com a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES, que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade Contratual e Inexistência de Débito c/c Restituição de Valores e Indenização por Dano Moral movida em face de
BANCO BMG S.A.
, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Condenou-se a parte autora em custas e honorários advocatícios, em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Todavia, suspensa a sua exigibilidade, vez que a parte é amparada pela justiça gratuita.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito recursal.

Cuida-se, na origem, de Ação Declaratória de Nulidade Contratual ajuizada por Maria Lucia Caitano de Souza em face de Banco BMG S.A., envolvendo contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC).

Narra a autora, beneficiária do INSS, que buscou a instituição financeira com o intuito de obter um empréstimo consignado tradicional. Contudo, alega ter sido surpreendida com a constatação de que foi incluída na modalidade de Cartão de Crédito Consignado, sustentando jamais ter contratado ou utilizado o referido cartão para compras. Afirma que a dívida se tornou impagável, pois os descontos mensais em seu benefício (RMC) cobriam apenas o pagamento mínimo da fatura, gerando o refinanciamento constante do saldo devedor.

Em sua defesa, o Banco BMG sustentou a regularidade da contratação, apresentando o Termo de Adesão assinado em 05/11/2015, acompanhado de documentos pessoais. Argumentou que a autora tinha plena ciência da modalidade contratada, evidenciada pela realização de saques complementares transferidos via TED para sua conta bancária em datas posteriores à contratação original.

O Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES proferiu sentença rejeitando as preliminares e prejudiciais e, no mérito, julgando improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que a realização de múltiplos saques ao longo do tempo confirma a adesão voluntária e consciente aos termos do contrato.

Irresignada, a Autora interpôs o presente Recurso de Apelação. Em suas razões, aduz que: (a) é consumidora idosa e hipervulnerável, tendo o banco se prevalecido de sua fragilidade e desconhecimento técnico para impor contratação lesiva; (b) o contrato é nulo por falta de assinaturas em todas as páginas, presença de campos em branco preenchidos posteriormente de forma mecânica e omissão sobre a quantidade de parcelas; (c) a consumidora foi induzida a erro, acreditando contratar empréstimo consignado pessoal, mas recebendo cartão de crédito (RCC), indução reforçada pelo depósito via TED, que simula a operação tradicional; e) não houve desbloqueio, envio ou uso do cartão para compras; (f) a dívida tornou-se impagável ("eterna"), pois o desconto em folha cobre apenas o mínimo da fatura (juros rotativos) sem amortizar o principal, gerando superendividamento e comprometendo o mínimo existencial; (g) a liberação do crédito foi condicionada à imposição de um cartão não solicitado, imobilizando a margem consignável (RCC) para aplicar juros superiores aos do consignado padrão.

Requer a nulidade total com repetição do indébito em dobro e danos morais in re ipsa . Subsidiariamente, pede a conversão para empréstimo consignado simples com recálculo da dívida .

Em sede de contrarrazões, o Banco Apelado pugnou pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença, reiterando a legalidade da avença, a realização de "telesaque" creditado em conta e a vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium), dado o uso do crédito pela parte autora.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia em aferir a validade do contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) firmado entre as partes, notadamente se houve vício de consentimento (erro substancial) ou falha no dever de informação capaz de macular o negócio jurídico, considerando a condição de pessoa idosa e analfabeta da consumidora.

O Juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos ao fundamento de que a autora realizou saques complementares ao longo da relação contratual, o que evidenciaria sua ciência e adesão aos termos pactuados.

Com efeito, em que pesem os relevantes argumentos trazidos pela Apelante acerca das abusividades comumente verificadas na modalidade de cartão de crédito consignado – especialmente a onerosidade excessiva decorrente da amortização apenas do valor mínimo da fatura –, a análise do conjunto probatório dos autos impõe a manutenção da sentença.

A tese autoral repousa na premissa de que a consumidora, por ser idosa e analfabeta, não compreendeu a natureza do negócio (cartão de crédito), acreditando tratar-se de empréstimo consignado convencional com prazo determinado.

Contudo, a documentação acostada aos autos demonstra uma realidade fática incompatível com a alegação de desconhecimento ou erro. Embora a contratação original tenha ocorrido em 05/11/2015 (com a liberação de R$ 1.065,00), verifica-se que a relação jurídica não se exauriu naquele momento.

Os extratos e comprovantes de transferência (TED) juntados pelo Banco comprovam que a Apelante voltou a acionar a instituição financeira para realizar novos saques (saques complementares) em datas muito posteriores à adesão inicial: Saque de R$ 385,17 realizado em 08/07/2019; Saque de R$ 169,43 realizado em 03/08/2020.

Tais operações, formalizadas mediante Cédulas de Crédito Bancário específicas e creditadas diretamente na conta da autora, demonstram que a consumidora geriu o limite de crédito disponível em seu cartão ao longo dos anos, utilizando-o reiteradamente para obter liquidez imediata.

Não prospera, outrossim, a alegação de venda casada ou de violação normativa pela disponibilização do crédito via transferência bancária (TED). A modalidade conhecida como "telesaque" ou "saque autorizado" constitui funcionalidade inerente ao cartão de crédito consignado, permitindo que o consumidor utilize seu limite para obter liquidez em conta, não se restringindo a compras no comércio. Ao solicitar os saques complementares de 2019 e 2020, a autora optou voluntariamente por utilizar o limite do cartão desta forma, não havendo que se falar em condicionamento ilegal ou simulação.

Acolher a tese de nulidade neste cenário implicaria violação ao princípio da boa-fé objetiva e à vedação ao comportamento contraditório (
nemo potest venire contra factum proprium
). Não é razoável que a parte utilize o crédito disponibilizado em múltiplas ocasiões e, posteriormente, alegue desconhecer a contratação para se eximir das obrigações assumidas.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal e do STJ converge no entendimento de que a prova de utilização reiterada do cartão, seja por compras ou por saques (transferência de numerário), valida a contratação e afasta a indenização por danos morais, conforme precedentes citados na própria sentença.

A propósito:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) . PROVA DE USO DO CARTÃO. FRAGILIDADE DA TESE DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS INDEVIDA. RECURSO PROVIDO . I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender descontos em benefício previdenciário, sob alegação de contratação irregular de cartão de crédito consignado. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar se há elementos suficientes para a manutenção da tutela de urgência, considerando a alegação de vício de consentimento e o efetivo uso do cartão de crédito pela consumidora. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 .
A prova documental apresentada demonstra que a consumidora realizou saques e compras com o cartão consignado, evidenciando ciência e anuência com a contratação
. 4. A ausência de indícios de fraude ou erro justifica a revogação da tutela de urgência, pois não há probabilidade do direito alegado pela agravada. IV . DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso provido para reformar a decisão recorrida e restabelecer os descontos. Tese de julgamento: 1.
O uso reiterado do cartão de crédito consignado pelo consumidor para saques e compras descaracteriza alegação de vício de consentimento na contratação
. 2. A tutela de urgência para suspensão de descontos em benefício previdenciário exige prova inequívoca de contratação indevida, o que não se verifica quando há registros de uso do cartão. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CDC, art . 6º, III.

(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50181111120248080000, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível, Data: 09/04/2025)

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) . ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO E FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE IRREGULARIDADE. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. RECURSO PROVIDO . I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de “ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito c/c danos morais”, declarou nula a contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), condenando o banco à devolução em dobro dos valores descontados e ao pagamento de danos morais no valor de R$ 3.000,00. O banco apelante sustenta a validade da contratação, com alegação de que houve a adesão voluntária da autora e efetiva utilização do cartão de crédito . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) analisar se houve a decadência do direito e (ii) verificar se houve vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado, implicando sua nulidade em razão de falha no dever de informação, justificando a restituição dos valores cobrados e a condenação por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR Em se tratando de relação de consumo e, considerando que a consumidora não nega a contratação do empréstimo, mas objetiva a declaração da nulidade da contratação na modalidade cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) com desconto em folha, deve ser aplicado o prazo previsto no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor . A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor ( CDC), aplicável às instituições financeiras (Súmula 297 do STJ). A contratação de cartão de crédito consignado, com reserva de margem consignável (RMC), não é ilegal, sendo prevista na Lei 10.820/2003. O banco apresentou documentos que demonstram a contratação regular e a ciência da autora acerca dos termos pactuados, além de comprovar a utilização do cartão para diversas compras, o que afasta a alegação de erro substancial ou falha no dever de informação .
A efetiva utilização do cartão de crédito pela autora descaracteriza a alegação de desconhecimento quanto à modalidade contratada. Não restou configurado o vício de consentimento ou a abusividade contratual alegada, uma vez que o banco cumpriu o dever de informação, e a contratação ocorreu com o consentimento informado da parte autora
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido . Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Tese de julgamento: A contratação de cartão de crédito consignado, devidamente autorizada e utilizada pelo consumidor, é válida e não configura vício de consentimento ou falha no dever de informação quando comprovado o cumprimento das exigências legais. A continuidade dos descontos no benefício previdenciário é legítima quando demonstrada a regularidade da contratação e a efetiva utilização do serviço. Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor ( CDC), art . 6º, III; CC/2002, art. 421-A; Lei 10.820/2003, art. 6º . Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1518630/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 29 .10.2019; TJES, Apelação Cível 014180091549, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, j . 27.10.2020; TJES, Apelação Cível 014190025586, Rel. Des . Samuel Meira Brasil Junior, j. 25.01.2022 .

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00119290320208080011, Relator.: SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível, Data: 01/11/2024)

Nesse contexto, caem por terra os argumentos de nulidade formal do contrato (alegação de campos em branco ou falta de assinatura em todas as páginas). Ainda que tais vícios existissem na origem, o comportamento da parte autora ao longo de quase cinco anos – realizando novos saques e beneficiando-se do crédito rotativo – operou a convalidação tácita do negócio jurídico. A conduta de utilizar o serviço reiteradamente e, posteriormente, alegar nulidade formal para se eximir das obrigações configura comportamento contraditório (venire contra factum proprium), vedado pelo ordenamento jurídico por violar a boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil).

Ademais, a título de ilustração:

[...]
A ausência de rubrica em todas as páginas do contrato não o invalida quando a assinatura está aposta na página final e não há qualquer indício de fraude ou vício de consentimento, sendo suficiente para demonstrar a anuência da contratante.
[...] (TJ-PB - APELAÇÃO CÍVEL: 08013189620258150201, Relator: Gabinete 20 - Des. Onaldo Rocha de Queiroga, Data de Julgamento: 18/11/2025, 1ª Câmara Cível)

[...]
A Lei nº 10.931/0, que dispõe acerca da cédula de crédito bancário, não exige as rubricas do contraente em todas as páginas do instrumento
[...] (TJ-CE - Apelação Cível: 02006180820238060035 Aracati, Relator.: RAIMUNDO NONATO SILVA SANTOS, Data de Julgamento: 14/08/2024, 3ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 14/08/2024)

Quanto à alegação de não recebimento das faturas, observa-se que, além de ser possível o acesso pelos canais digitais da instituição financeira, a ciência da dívida era renovada a cada novo saque realizado. Ao assinar as novas Cédulas de Crédito Bancário em 2019 e 2020 para obter mais crédito, a autora teve ciência do saldo devedor e das condições de pagamento, não podendo alegar desconhecimento da perenidade da dívida para se eximir da obrigação.

Por fim, em relação à alegação de dívida "eterna" e superendividamento, observa-se que a sistemática de desconto do valor mínimo em folha (RMC) é inerente à modalidade contratada e possui previsão legal (Lei nº 10.820/2003 e normativas do INSS). Ao optar pelos saques complementares em 2019 e 2020, a autora renovou o saldo devedor e, consequentemente, a incidência dos encargos rotativos, estando ciente – ou devendo estar – de que os descontos em folha amortizariam apenas parte da dívida. Não há ilegalidade
per se
na modalidade, desde que contratada de forma consciente, o que restou evidenciado pela reiteração dos saques.

Por fim, inexistindo ato ilícito ou vício de consentimento comprovado, não há que se falar em repetição de indébito (simples ou em dobro), tampouco em indenização por danos morais, visto que os descontos decorreram do exercício regular de direito do credor.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença vergastada.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela Apelante de 10% para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar